Tribunal: TJES
Processo: 5002307-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002307-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GISELE ELENICE BARRETO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002307-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GISELE ELENICE BARRETO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

GISELE ELENICE BARRETO
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
processo nº 5004874-08.2019.8.08.0024),
determinou a
penhora online de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da executada.

Nas suas razões de Id 1239644,
sustenta a agravante, em síntese,
que:
I)
o município exequente requereu que a agravante fosse citada em endereço equivocado, diverso do que realmente reside;
II)
a citação enviada por Aviso de Recebimento (AR) foi assinada por terceiro desconhecido;
III)
o bloqueio no importe de R$ 5.356,98 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) em sua conta bancária ocorreu de forma irregular, uma vez que não houve citação válida anterior;
IV)
a constrição sem a prévia ciência configura violação ao devido processo legal.

Com base em tais alegações, requer
eu
a suspensão da decisão proferida para que
fossem
desbloqueados seus bens e, ao final,
a confirmação da liminar.

Na decisão de Id 1247257, deferi o pedido
liminar recursal, determinando a liberação dos valores bloqueados.

Contrarrazões de Id 1332817, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES), 2
8
de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002307-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GISELE ELENICE BARRETO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
A
ção de Execução
Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora agravado, em face de
GISELE ELENICE BARRETO
, ora agravante, objetivando o recebimento dos débitos descritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 11968/2019, no valor de R$4.474,95 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Da análise dos autos, depreende-se que o
exequente requereu a citação da executada, indicando para tanto o endereço
“Rua Odette de Oliveira Lacourt, 85, apto 303 Ed. Cambridges, Jardim da Penha, VITÓRIA - ES - CEP: 29060-050”.

A citação foi então
efetuada via postal,
por Aviso de Recebimento (AR), no endereço indicado e foi recebida por terceiro identificado apenas como “Ana Lucia”, sem nenhum registro de documento de identificação.

O juízo de piso, reputando válida a citação, e decorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento espontâneo, determinou a penhora online dos ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada, conforme decisão de Id 5952975, o que resultou no bloqueio do montante de R$5.356,98 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) em sua conta bancária.

Com a efetivação da penhora, a agravante tomou ciência da execução e interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o município exequente requereu que a agravante fosse citada em endereço equivocado, diverso do que realmente reside;
II)
a citação enviada por Aviso de Recebimento (AR) foi assinada por terceiro desconhecido;
III)
o bloqueio no importe de R$ 5.356,98 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) em sua conta bancária ocorreu de forma irregular, uma vez que não houve citação válida anterior;
IV)
a constrição sem a prévia ciência configura violação ao devido processo legal.

Com base em tais alegações, requer
eu
a suspensão da decisão proferida para que
fossem
desbloqueados seus bens e, ao final,
a confirmação da liminar.

Na decisão de Id 1247257, deferi o pedido
liminar recursal, determinando a liberação dos valores bloqueados.

Pois bem. Cabe ao magistrado condutor do processo executivo analisar o momento adequado para a realização da penhora
online,
sem ferir os princípios do devido processo legal.

Destarte, em razão do rito específico da execução fiscal, ao qual se encontra submetida a demanda originária, deve ser aplicada a regra do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, que possui a seguinte redação:

Art. 185-A - Na hipótese de o devedor tributário,
devidamente citado
, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (grifo nosso).

A simples leitura do dispositivo acima leva à conclusão de que,
nas execuções fiscais,

o legislador concedeu expressamente

ao executado o direito de

não ter o seu patrimônio bloqueado por meio eletrônico antes de ser devidamente citado
, além de ter vinculado a indisponibilidade de seus bens a outros dois requisitos:
I)
o não pagamento da dívida e a falta de apresentação espontânea de bens à penhora, no prazo legal; e
II)
a não localização de outros bens penhoráveis.

Acrescente-se que a referida regra tributária está em total consonância com as disposições da Lei nº6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), especialmente aquelas constantes de seus artigos 7º e 8º, que assim dispõem:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas: [...]

Sobre o tema, oportuno consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, quando ainda se encontrava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, destacou a importância de se fazer uma interpretação sistemática do artigo 185-A do Código Tributário Nacional com o artigo 11 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e artigos 655 e 655-A do CPC/1973 (equivalentes aos arts. 835 e 854 do CPC/2015), o que, no entender daquela Corte, possibilitaria a penhora eletrônica antes da demonstração, pelo exequente, da inexistência de outros bens penhoráveis.

Contudo, naquela oportunidade, o c. STJ limitou-se a apurar a necessidade ou não do esgotamento de diligências para localizar os bens do devedor, fixando, nesse particular, a tese de que “
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010), não tendo aquele julgado afastado a exigência de prévia citação do executado.

Sobre o tema, cumpre, ainda, consignar a seguinte passagem do voto proferido pelo e. Min. BENEDITO GONÇALVES no julgamento do AgRg no REsp 1.353.313/SP, nos seguintes termos:

“
De início, consigno que esta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, ratificou a necessidade de interpretação sistemática dos artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, de modo a autorizar a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, após o advento da Lei 11.382/2006.

[...]

No caso concreto, o Tribunal de origem, não obstante reconhecer que
o pedido de penhora on line
fora formulado após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006,
houve por bem autorizar

a medida constritiva

apenas em relação à Fripontal Frigorífico Pontal de São Paulo,
uma vez que os demais executados não teriam sido regularmente citados.”

Nes
se
diapasão, extrai-se que, em regra, somente após a devida citação do executado, o não pagamento da dívida e a falta de nomeação de bens à penhora, é que está autorizado o bloqueio de ativos financeiros daquele por meio
da penhora online
, sob pena de manifesta ofensa ao princípio do devido processo legal.

C
orroborando o que acabo de expor
, observe-se também o
s
seguintes julgados recentes do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa.

3. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.
Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado.

4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento.
(STJ.
2016/0056619-9. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1588608/
TO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator:
MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO.
Data de Julgamento: 31/05/21. Data de Publicação: 04/06/21). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).

2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud.

3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes.

4. Hipótese em que o o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal.

5. Agravo interno desprovido. (STJ. 2019/0064601-6. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1802022/RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Data de Julgamento: 16/09/19. Data de Publicação: 20/09/19). (grifo nosso)

Nesse
mesmo
sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em ocasiões anteriores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE ANTES DA CITAÇÃO
– MEDIDA PREVISTA NO ART. 854 DO CPC – DISPENSADA APENAS A CIÊNCIA PRÉVIA DA INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS E NÃO DA CITAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO INTUITO DO EXECUTADO DE FRAUDAR A EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A medida prevista no art. 854 do Código de Processo Civil apenas dispensa a ciência prévia do executado em relação à indisponibilidade de ativos,
mas pressupõe que antes tenha havido a triangulação da relação processual, ou seja, sua adoção depende da anterior citação do executado.

2) A orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, da qual não se dissocia a deste Sodalício, é de que somente o executado validamente citado, que não pagar nem nomear bens à penhora, poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do BacenJud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

3)Não havendo indícios de que a agravada pretenda fraudar a demanda fiscal ou se ocultar ao recebimento da citação, descabe deferir o bloqueio de ativos financeiros via BacenJud antes mesmo de sua citação, cabendo ao agravante diligenciar em busca de sua atual localização a fim de que seja devidamente citada.

4)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0003002-10.2016.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 30/05/2017. Data da Publicação: 09/06/2017). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE PELO
BACENJUD
. PENHORA
ONLINE
. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -A indisponibilidade de ativos financeiros, que está prevista no artigo 854, do CPC⁄2015, deve ser precedida de prévia citação do executado nas execuções fiscais. Precedentes.

II - Recurso conhecido e não provido (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0003003-92.2016.8.08.0069. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/03/2017. Data da Publicação: 17/03/2017).
(grifo nosso)

Superado esse ponto, tem-se que a necessária citação deve ser, por certo, válida, para que se possa efetuar a futura eventual penhora. Assim, em relação à validade das citações postais, se pronunciou recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.840.466 - SP no sentido de que a
“citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato [...]”.

Observe-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE

DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015.
TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido (STJ. Recurso Especial nº 1.840.466 – SP. Órgão Julgador:Terceira Turma. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 16/06/20. Data de Publicação: 22/06/2020). (grifo nosso).

In casu
, conforme já mencionado,
o
exequente requereu a citação da executada, indicando para tanto o endereço
“Rua Odette de Oliveira Lacourt, 85, apto 303 Ed. Cambridges, Jardim da Penha, VITÓRIA - ES - CEP: 29060-050”.

A citação foi então
efetuada via postal,
por Aviso de Recebimento (AR), no endereço indicado e foi recebida por terceiro identificado apenas como “Ana Lucia”, sem nenhum registro de documento de identificação.

A agravante, no entanto, alega que não reside no endereço mencionado, mas sim à
Rua Laurentino Proença Filho, nº285, apt. 204, bloco C, Jardim da Penha, Vitória, CEP: 29060-440,
bem como que desconhece a pessoa que recebeu o AR.

Nesse sentido, é possível observar que o endereço informado pela agravante é o endereço que de fato consta em sua última Declaração de Imposto de Renda (vide Id 1239652).

Da mesma forma, verifica-se que a única informação constante no AR de citação acerca de seu recebedor é o nome “Ana Lucia”, não tendo sido registrado sequer o sobrenome ou mesmo
o
número de qualquer documento de identificação, de modo que não se pode atestar a existência de ligação entre esta e a agravante
(Id 1239654).

Lado outro, muito embora alegue o agravado constituir dever do contribuinte a a
tualização de seus dados pessoais junto ao Fisco, bem como que teria requerido a citação no endereço constante do Espelho Cadastral, compulsando estes autos verifica-se que o agravado não
logrou
comprova
r
tal afirmação. Isso porque sequer foi juntado o referido Espelho Cadastral, existindo apenas o endereço citado na própria CDA, de modo que não há como se aferir se o Município de fato informou o último endereço constante em seu cadastro, e sendo certo que não envidou quaisquer outros esforços para obtenção do correto endereço da agravante.

Portanto, se, no caso em exame, a carta de citação foi enviada para endereço diverso ao que reside ou trabalha a executada e foi recebida por terceiro estranho ao processo, sem qualquer identificação além de seu prenome, verifica-se a nulidade do ato processual praticado e, consequentemente, da penhora.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer a nulidade da citação e,
confirmando a liminar anteriormente deferida (Id 1247257
),
determinar a liberação dos valores
indevidamente
bloqueados em
penhora online.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002307-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GISELE ELENICE BARRETO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PENHORA REALIZADA SEM CITAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO - CITAÇÃO POR AR – ENTREGA EM ENDEREÇO EQUIVOCADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO DESCONHECIDO – NULIDADE – VALORES DESBLOQUEADOS –
RECURSO PROVIDO.

1.

Cabe ao magistrado condutor do processo executivo analisar o momento adequado para a realização da penhora
online,
sem ferir os princípios do devido processo legal.
Destarte, em razão do rito específico da execução fiscal, ao qual se encontra submetida a demanda originária, deve ser aplicada a regra do artigo 185-A do Código Tributário Nacional.

2. A simples leitura do citado dispositivo leva à conclusão de que, nas execuções fiscais, o legislador concedeu expressamente ao executado o direito de não ter o seu patrimônio bloqueado por meio eletrônico antes de ser devidamente citado, além de ter vinculado a indisponibilidade de seus bens a outros dois requisitos:
I)
o não pagamento da dívida e a falta de apresentação espontânea de bens à penhora, no prazo legal; e
II)
a não localização de outros bens penhoráveis. Acrescente-se ainda que a referida regra tributária está em total consonância com as disposições da Lei nº6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), especialmente aquelas constantes de seus artigos 7º e 8º.

3.
Nes
se
diapasão, extrai-se que, em regra, somente após a devida citação do executado, o não pagamento da dívida e a falta de nomeação de bens à penhora, é que está autorizado o bloqueio de ativos financeiros daquele por meio da penhora online, sob pena de manifesta ofensa ao princípio do devido processo legal.

4. Outrossim, a necessária citação deve ser, por certo, válida, para que se possa efetuar a futura eventual penhora. Assim, em relação à validade das citações postais, se pronunciou recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.840.466/SP no sentido de que a
“citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato [...]”.

(STJ. Recurso Especial nº 1.840.466 – SP. Órgão Julgador:Terceira Turma. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 16/06/20. Data de Publicação: 22/06/2020)

5. Se,

no
caso em exame, a carta de citação foi enviada para endereço diverso ao que reside ou trabalha a executada e foi recebida por terceiro estranho ao processo, sem qualquer identificação além de seu prenome, verifica-se a nulidade do ato processual praticado e, consequentemente, da penhora.

6
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.